Tribunal: STF
Processo: RE 1254049
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. EXISTÊNCIA DE GARANTIAS PRÓPRIAS E IDÔNEAS À IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Amazonas:
    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR AS CONDENAÇÕES. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os recorrentes sustentam, preliminarmente, a nulidade do processo, porquanto alguns dos atos instrutórios foram realizados pelo Conselho de Justiça Permanente, juízo supostamente incompetente para o feito; 2. Todavia, não restou caracterizado o efetivo prejuízo à defesa, razão pelo qual, em respeito princípio pas de nullité sans grief, norteador das nulidades no âmbito do processo penal militar, não é possível acolher a preliminar suscitada; 3. Noutro giro, não há que se falar em insuficiência de provas quando o caderno processual se revela uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito; 4. As declarações das testemunhas são harmônicas entre si e alinhadas ao contexto probatório no sentido de apontar as participações dos recorrentes, motivo porque os pedidos de absolvição são improcedentes; 5. Quanto à dosimetria da pena, tenho como idônea a fundamentação utilizada pelo Juízo de origem para exasperar a pena-base, pois, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, presentes duas ou mais qualificadoras, não importa em erro a utilização de uma para qualificar o delito e de outra para elevar a pena básica”.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 701).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 125 da Constituição da República.
    Argumenta que, “com o advento da EC 45/2004, a competência da justiça militar estadual sofreu uma considerável alteração, pois, no que interessa ao caso, os crimes militares cometidos contra vítimas civis passaram a ser julgados pelo juízo singular” (fl. 835).
    Pede “o provimento do presente Recurso para, reconhecendo violação do art. 125, § 5º, CRFB, declarar o processo nulo a partir do primeiro interrogatório, determinando-se o retorno a origem, a fim de que o processo seja instruído pelo juiz singular”. 
    Examinada a matéria trazida no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    4. A intimação do acórdão recorrido ocorreu em 2.3.2018 e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, “a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007”.
    O recorrente limitou-se a argumentar que “a matéria debatida transcende, do ponto de vista jurídico, o limite subjetivo das partes. De regra, a competência jurisdicional fixada na CRFB é absoluta, logo saber se a escancarada inobservância do art. 125, § 5º, CRFB, é mera nulidade relativa, passível de ser superada pelo princípio da pas de nullité sans grief, constitui tema de interesses de todos juízos militares estaduais. É que, a partir da definição, abrir-se-á, ou não, a possibilidade do CPJ, ao arrepio da mudança estabelecida pela EC 45/2004, processar e julgar crimes militares cometidos contra vítimas civis. Assim, considerada a repercussão geral da matéria, o recurso deve ser conhecido” (fl. 835).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.
    Confiram-se os seguintes julgados: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).
    5. O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE USO E POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (CPM, ART. 290). ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA PENAL MILITAR (LEI N. 8.457/92). IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE GARANTIAS PRÓPRIAS E IDÔNEAS À IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. SIMETRIA CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CRIMINOSO. COMPROVAÇÃO DO ILÍCITO POR LAUDO PERICIAL SUBSCRITO POR UM ÚNICO PERITO. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 361 DO STF. PERITO OFICIAL. PRECEDENTES. INTERROGATÓRIO NAS AÇÕES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ATO QUE DEVE PASSAR A SER REALIZADO AO FINAL DO PROCESSO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AÇÃO PENAL Nº 528). ORDEM CONCEDIDA. 1. A Lei nº 8.457/92, ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos de Justiça (art. 1º c/c art. 16) e confiando-lhes a missão de prestar jurisdição criminal, não viola a Constituição da República ou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), porquanto assegura a seus respetivos membros garantias funcionais idôneas à imparcialidade do ofício judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à magistratura civil. 2. O Enunciado nº 361 da Súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal não é aplicável aos peritos oficiais, de sorte que, na espécie, exsurge válido o laudo pericial assinado por um só perito da Polícia Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal: HC 95595, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 04/05/2010. HC 72921, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 21/11/1995). 3. O art. 400 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/2008, fixou o interrogatório do réu como ato derradeiro da instrução penal, sendo certo que tal prática, benéfica à defesa, deve prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, em detrimento do previsto no art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, LV), dimensões elementares do devido processo legal (CRFB, art. 5º LIV) e cânones essenciais do Estado Democrático de Direito (CRFB, art. 1º, caput). Precedente do Supremo Tribunal Federal (Ação Penal nº 528 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. em 24/03/2011, DJe-109 divulg. 07-06-2011). 4. In casu, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (5ª CJM) rejeitou, 27/02/2012, o requerimento da defesa quanto à realização do interrogatório do paciente ao final da sessão de julgamento, negando aplicação do art. 400 do Código de Processo Penal, o que contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Ordem de habeas corpus concedida para anular os atos processuais praticados após o indeferimento do pleito defensivo e permitir o interrogatório do paciente antes da sessão de julgamento, com aplicação subsidiária das regras previstas na Lei nº 11.719/08 ao rito ordinário castrense” (HC n. 115.530, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14.8.2013). 
    Importante destacar o seguinte excerto do julgado acima:
    “Sob outro enfoque, em relação à suscitada incompetência dos Conselhos de Justiça para processar e julgar civis, destaco que a Lei nº 8.457/92, ao organizar a Justiça Militar da União, criou os Conselhos de Justiça (art. 1º c/c art. 16) confiando-lhes a missão de prestar jurisdição criminal militar, sem, no entanto, assegurar a seus respetivos membros garantias funcionais idênticas às da magistratura civil. Entendo que a independência dos juízes militares é assegurada, na hipótese, por mecanismos diversos e peculiares, porém igualmente idôneos a promover a isenção necessária ao escorreito ofício judicante. 
    Cito, ilustrativamente, o próprio critério de sorteio como mecanismo para a definição dos militares que ocuparão o cargo julgador (ex vi do art. 18 da Lei nº 8.457/92), a vitaliciedade que lhes é assegurada pelo mesmo dispositivo legal, bem como o imperativo de que, no exercício de suas atribuições, “o juiz não deverá obediência senão, nos termos legais, à autoridade judiciária que lhe é superior” (art. 36, §2º, da Lei nº 8.457/92)”.
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
 Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora